Tribunal: STF
Processo: AI 625230
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
   COBRANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas na via do recurso
   extraordinário.
2. Fundamentação: a motivação sucinta não
   afronta o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.
   Precedentes.